Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604066-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VALORES
ABSOLUTO E PERCENTUAL ELEVADOS. IRREGULARIDADE NOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. VALOR E PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.1. No caso, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a
valores absoluto e percentual significativos da movimentação financeira de
campanha e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE a
Num. 43721096 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

2.2. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2.3. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

2.4. Os altos valores absoluto e percentual da irregularidade não permitem a
aplicação dos princí

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0604066-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, NEIDE OLIMPIO, ELEIÇÕES 2022 e partido AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NEIDE OLIMPIO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
NEIDE OLIMPIO (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721096
15/09/2023
08:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.469

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604066-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NEIDE OLIMPIO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: NEIDE OLIMPIO
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VALORES
ABSOLUTO E PERCENTUAL ELEVADOS. IRREGULARIDADE NOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. VALOR E PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.1. No caso, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a
valores absoluto e percentual significativos da movimentação financeira de
campanha e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE a
Num. 43721096 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

2.2. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2.3. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

2.4. Os altos valores absoluto e percentual da irregularidade não permitem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Neide Olímpio, filiada ao
partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 106 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 5.183,00, sendo R$
2.183,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro do partido, oriundos da fonte
“outros recursos”, e R$ 3.000,00 de recursos financeiros do partido, originários do FEFC.
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43622514).

Num. 43721096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43603568),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) omissão na entrega da prestação de contas parcial; b) despesas com combustível sem
o correspondente registro de locação, cessão de veículos, publicidade com carro de som
ou despesa com geradores de energia; e c) irregularidade nas despesas realizadas em
espécie, com recursos do FEFC, sem a correspondente constituição do fundo de caixa.

Devidamente intimado, a prestadora juntou prestação de contas retificadora.

O Setor Técnico se manifestou novamente, oportunidade em que reiterou os
termos do parecer conclusivo (ID 43629732).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em
razão das irregularidades nos gastos realizados com recursos do FEFC e da ausência de
constituição do Fundo de Caixa, asseverando ser necessária a determinação de
devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43663183).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão na entrega da prestação de contas parcial:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a omissão da
prestação de contas parcial, em afronta ao contido no artigo 47, II, da Resolução nº
Num. 43721096 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

23.607/2019 do TSE, como bem se observa:

Na espécie, tem-se que houve omissão na prestação de contas parcial de
gastos no montante de R$ 2.501,00, que corresponde a 83,36% das despesas
contratadas (R$ 3.000,00), as quais se deram em 01/09/2022, como se vê do
Demonstrativo de Despesas Efetuadas (ID 43622259):

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora deixou de apresentar
justificativa acerca da omissão.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Nesse sentido:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.
Num. 43721096 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Sobre o tema, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná caminhava no
sentido de que a omissão da prestação de contas parcial não implicaria,
necessariamente, na desaprovação das contas, devendo os efeitos da omissão e as
justificativas apresentadas pelo prestador serem analisados no caso concreto:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da conta particular do
candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos autos.

3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de
justificativa plausível (Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). (grifo nosso)

4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados pelo
prestador, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas. 0602536-13.2022.6.16.0000

(TRE/PR, PCE nº 060253613, Ac. nº 61689 de 14/12/2022, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação 16/12/2022 - grifos nossos).

Todavia, na sessão de julgamento de 28/08/2023, nos autos de Prestação de
Contas nº 0602935-42.2022.6.16.0000, de relatoria da Desembargadora Cláudia Cristina
Cristofani, esta Corte decidiu que a omissão na prestação de contas parcial de despesas
no montante de R$ 22.106,25, que equivalia a 44,2% do total de gastos contratados,
Num. 43721096 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

ensejaria a desaprovação das contas. A decisão restou assim fundamentada:

"(...) configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito".

No caso, houve omissão na prestação de contas parcial de 83,36% das
despesas contratadas (R$ 3.000,00) e, ainda que devidamente intimada acerca da
irregularidade, a prestadora não apresentou qualquer justificativa, restando prejudicada a
fiscalização concomitante da movimentação financeira, sendo mister a desaprovação das
contas.

b) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia:

Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis no valor de R$ 498,17, sem o correspondente registro de locações, cessões
de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53,
II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora apresentou prestação de
contas retificadora, com a seguinte nota explicativa:

Após nova análise, o setor técnico emitiu parecer técnico, asseverando que:

Num. 43721096 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

Com isso, verifica-se que a inconsistência permanece, tendo em vista que a
prestadora não juntou o comprovante de propriedade do veículo utilizado, tampouco o
contrato de prestação de serviço firmado com o fornecedor.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de locação ou cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do
fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem
não identificada.

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
Num. 43721096 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no
recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 08/12/2022).

Considerando que o gasto de R$ 498,17 com combustíveis sem o registro de
cessão de veículo foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Contudo, a irregularidade representa apenas 9,61% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 5.183,00), ou seja, percentual abaixo do limite admitido
pela jurisprudência (10%), que associado ao diminuto valor absoluto da despesa (menor
que R$ 1.064,00), permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de forma que não se trata de irregularidade apta a ensejar, isoladamente, a
desaprovação das contas.

Neste sentido é o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO
PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto
com locação ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e configura omissão de
despesa, fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária.

2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas com recursos da
campanha.
Num. 43721096 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional alcance percentuais
elevados, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de aprovação das contas com ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060057076, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 15/08/2022)

Deste modo, suficiente a aposição de ressalva no item.

c) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC e
ausência de constituição de fundo de caixa:

c.1) Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, no valor de R$ 2.501,83, que representa 83,3% dos recursos movimentados na
campanha, em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

Num. 43721096 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No caso, denota-se que houve o registro na presente prestação de contas de
gastos realizados com “serviços prestados por terceiros”, no valor de R$ 2.501,83, cujo
contratado seria Reginaldo de Souza. Para comprovar a realização dos gastos foram
apresentados dois recibos simples, os quais somam R$ 2.500,00, sendo um no valor de
R$ 1.500,00 e é referente a “trabalho de motorista 20 dias corrido...livre de despesas de
combustível veículo Corolla ano 2007, placa ADC 1006” e o outro no valor de R$ 1.000,00
e é atinente a “cabo eleitoral, motorista incluso gasolina” (ID 43622391). Todavia, a
prestadora não apresentou o correspondente contrato de prestação de serviços, o qual
teria sido firmado com Reginaldo de Souza, tampouco o documento de propriedade do
veículo Corola, que supostamente teria sido por ele utilizado, conforme analisado no item
anterior.

Deste modo, diante da ausência de documentos confiáveis, tais como nota
fiscal ou contrato de prestação de serviços, não há como vincular a verba pública
destinada aos supostos prestadores de serviço ao efetivo trabalho eventualmente por eles
prestado à campanha, de modo que carece de comprovação idônea a destinação dos
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

Num. 43721096 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA. RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO.
CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 – O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando representam valores
substanciais e apresentados somente após o pleito podem dar ensejo à desaprovação das
contas, devendo ser analisado, caso a caso, seu impacto na fiscalização.

2 – Constitui desvio de finalidade na utilização de verba do FEFC a aquisição de objeto que
não possui patente finalidade eleitoral e quando não são colacionados elementos
explicativos que demonstrem a necessidade do produto para a campanha do realizador da
despesa.

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na prestação de
contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a campanha e o
destinatário da verba, tais como contratos de prestação de serviços e locação de
imóveis.

4 – Configura conduta em desacordo com a norma quando o candidato contrata e paga a
despesa de propaganda eleitoral conjunta porém deixa de registrar as doações estimáveis
aos candidatos donatários.

5 – A partir das eleições 2020, irregularidades que atingem a transparência das contas, tais
como omissões na prestação de contas parcial, não são superadas pela mera apresentação
das informações nas contas finais, possuindo aptidão para ensejar a desaprovação.
Precedentes.

6 – Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam inviabilizados quando a
infração atinge percentual significativo das contas e não se trata de valor diminuto.
Precedentes.

7 – Contas desaprovadas, aliada à determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
Num. 43721096 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata–se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada Estadual, nas
eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos estimáveis em
dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/19, caracteriza a
utilização de recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

5. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

6. Por representar valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas da
candidata (menos de 10% do total de recursos recebidos), revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato constitua fundo
de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor, no saldo máximo de 2% dos
gastos contratados.

8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a devolução
dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à análise dos documentos
fiscais que comprovem ou não o pagamento das despesas realizadas em espécie.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal.

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde que não ultrapasse o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa, nos termos do artigo 40
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, que
não forem utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional.12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Num. 43721096 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

A irregularidade no valor de R$ 2.500,00 corresponde a 83,39% do total de
recursos auferidos na campanha (R$ 3.000,00), tratando-se de falha grave, que enseja a
desaprovação das contas.

Salienta-se que a devolução do montante ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE é medida de rigor.

c.2) Além disso, constou no parecer técnico a ausência de constituição de
fundo de caixa para pagamento de despesas em espécie, no valor de R$ 3.000,00, dentre
elas a despesa acima referida no item “b” (R$ 498,17) e aquela referida no item “c.1) (R$
2.501,83), como se vê:

Ainda, constou no parecer técnico de ID 43629732 que, da análise da
presente prestação de contas e da movimentação financeira da Conta nº 101110-3,
agência nº 108-2, do Banco do Brasil, destinada à movimentação de recursos do FEFC
“(...) verificou-se que no extrato bancário há 2 (duas) operações de “CHEQUE PAGO EM
OUTRA AGENCIA” para a contraparte NEIDE OLIMPIA, CPF 021.766.849-66, que
somam a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que “constatou-se que todos os
pagamentos aos fornecedores da campanha foram realizados em espécie”.

Com a prestação de contas final retificadora, a prestadora apresentou nota
explicativa (43297218), na qual consta o seguinte:

Num. 43721096 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

Assim, verifica-se dos autos que todas as despesas (R$ 3.000,00) foram
realizadas em espécie e com recursos do FEFC, sem a devida constituição do fundo
de caixa, quais sejam: 1) Despesas realizadas com a compra de combustíveis (AUTO
POSTO BRASILIA DE LONDRINA LTDA), no valor de R$ 498,17 (R$ 65,00, R$ 235,17 e
R$ 198,00); e b) Despesas com serviço de pessoal, no valor de R$ 2.501,83, sem a
apresentação dos contratos de prestação de serviços e documento de propriedade do
veículo.

Deste modo, tem-se que além de não juntar os documentos fiscais idôneos
de todas as operações efetivadas, a prestadora realizou todos os pagamentos em
espécie, em afronta aos artigos 35, VII, 38 e 39, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
que preveem o seguinte:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Num. 43721096 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

A regra autoriza que candidatos e partidos constituam reserva em dinheiro
(fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem o
saldo máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 60,00 para o caso), na forma do artigo
39, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que a prestadora deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
Num. 43721096 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de fundo de caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 03/07/2023)

Considerando que a irregularidade no montante de R$ 3.000,00 representa
100% do total de gastos contratados com recursos do FEFC (R$ 3.000,00), não se faz
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no presenta
caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA - RECURSOS FEFC -
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
Num. 43721096 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de campanha
devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de
débito da conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos
recursos.

3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, identificação da transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação
de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie,
sem o devido trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das despesas realizadas com recursos do FEFC,
impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos
nos pagamento.

(...)

(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des. José
Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Assim, tendo em vista a realização irregular de despesas e, considerando que
o seu pagamento foi realizado em sua totalidade com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 24/05/2023).

Em conclusão, tendo em vista que a gravidade das falhas, a desaprovação
das contas com determinação de recolhimento de R$ 3.000,00 (R$ 498,17 + R$ 2.501,83)
ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Neide Olímpio,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido AGIR, nas Eleições de
2022, com determinação de recolhimento de R$ 3.000,00, ao Tesouro Nacional, conforme
artigo 79, §1º, da citada Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo o montante ser
corrigido na forma do artigo 79, § 2º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
Num. 43721096 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23

prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604066-52.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 NEIDE OLIMPIO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE:
NEIDE OLIMPIO - Advogados da REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A,
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721096 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453250400000042680707
Número do documento: 23091508453250400000042680707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:17:23